Tribunal: CARF
Processo: 10830.009523/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS GERAIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
As despesas gerais de cada ano-calendário, bem como as receitas nele auferidas, quando registradas de conformidade com o regime de competência em que incorridas, como é o caso das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, não interferem no resultado de outros períodos, uma vez que cada apuração confronta todas receitas e custos/despesas vinculados àquele ajuste, não havendo que se falar em "despesas acumuladas de períodos anteriores.
EXPORTAÇÃO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL. IMUNIDADE. CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de exportação, estando, portanto, sujeitas à CSLL, cuja imunidade não é alcançada pelo artigo 149, § 2°, inciso I da Constituição Federal.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
Comprovada a falta de declaração/recolhimento de tributos e contribuições federais, procede-se a exigência de oficio dos valores não satisfeitos, devidamente acompanhada da imposição da multa de oficio, como sanção pecuniária a um ato ilícito, no percentual de 75% previsto na legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa. Sumula CARF 02.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4, DE 2009.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, de 2009, "A partir de 01 de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009523/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
INTRADE PINHAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS GERAIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
As despesas gerais de cada ano-calendário, bem como as receitas nele
auferidas, quando registradas de conformidade com o regime de competência
em que incorridas, como é o caso das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real, não interferem no resultado de outros períodos, uma vez que cada
apuração confronta todas receitas e custos/despesas vinculados àquele ajuste,
não havendo que se falar em "despesas acumuladas” de períodos anteriores.
EXPORTAÇÃO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL. IMUNIDADE.
CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas das variações cambiais ativas integram as receitas decorrentes de
exportação, estando, portanto, sujeitas à CSLL, cuja imunidade não é alcançada
pelo artigo 149, § 2°, inciso I da Constituição Federal.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
Comprovada a falta de declaração/recolhimento de tributos e contribuições
federais, procede-se a exigência de oficio dos valores não satisfeitos,
devidamente acompanhada da imposição da multa de oficio, como sanção
pecuniária a um ato ilícito, no percentual de 75% previsto na legislação
pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa. Sumula CARF 02.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4,
DE 2009.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, de 2009, "A partir de 01 de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009523/2007-87
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
IRPJ (fls. 25/27); das Contribuições ao Programa de Integração Social - PIS (fls.
30/32); para Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 35/37) e da
Contribuição Social- sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 40/42), lavrados em
06/11/2007, contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência do procedimento de
fiscalização autorizado pelo MPF n° 08.1.12.00.2007-00326-1, fl. 02, relativo ao ano-
calendário de 2002.
Conforme
DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DO PROCESSO à fi. 03, foi formalizada a exigência no total de R$
1.447.541,74, já incluídos o principal, a multa de oficio de 75% e os juros de mora
calculados até a data da lavratura, assim discriminada:

A Ação Fiscal foi iniciada em 23/08/2006 com a ciência da contribuinte ao
TERMO DE INTIMAÇÃO de fls. 43/44, decorrente do MPF - Diligência n°
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

08.1.04.00-2006¬00383-5 (fl. 01), sendo a pessoa jurídica intimada a apresentar os
elementos abaixo especificados:
1.
Comprovar através de documentação hábil e idônea o valor de
R$4.073.243,25, constante da ficha 06-A, linha 32-Variações Cambiais Passivas, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano-
calendário de 2002, apresentada pela diligenciada à Secretaria da Receita Federal.
2.
Cópia das contas contábeis do livro Razão, representativas dos valores
citados no item anterior;
3.
Livros "Diário" e "Razão" do ano-calendário de 2002;
4.
Cópia do contrato social e suas alterações ocorridas nos anos de 2001, até
a presente data.
O trabalho fiscal encontra-se sintetizado no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL de fls. 13/20, cujo teor adiante é reproduzido parcialmente:
I - A EMPRESA
(...) A fiscalizada é Sociedade Empresária Limitada (Código Civil de 2002, Lei
n° 10.416/02), tendo como principal atividade o "comércio, exportação, importação e
benefício de café em grão e café solúvel, torrado, torrado e moído e cereais em geral",
CNAE Fiscal n° 5121-7-03: comércio atacadista de café em grão.
Saliente-se que é prática comum no mercado de exportação de café, a empresa
exportadora receber dos bancos com os quais opera, adiantamentos por conta de futura
exportação de café, os chamados "Adiantamentos de Contratos de Câmbio - ACCs",
através dos quais a empresa se compromete a exportar, no prazo de 06 (seis) meses,
valores em dólares, suficiente para cobrir as quantias adiantadas. Em se concretizando
a exportação, o próprio banco, no fechamento de câmbio, já retira para si parte dos
valores remetidos pelo importador. Caso a exportadora não comprovar o embarque das
mercadorias, no prazo estabelecido, os estabelecimentos bancários credores estão
autorizados a debitar na conta-corrente da empresa, o equivalente em reais, dos
dólares adiantados.
II - APRESENTAÇÃO DA DIPJ-2003 - AC 2002
A Fiscalizada entregou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-calendário de 2002, que foi processada por esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o n° 1155371, optando pela tributação
através do Lucro Real Anual, o que vale dizer que deve obediência às normas da
legislação comercial e fiscal na apuração do seu resultado societário e para fins
tributários.
III- A ACÀO FISCAL
Amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Diligência n° 08.1.04.00-
2006- 00383-5 e Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n° 08.1.12.00-2007-
00326-1, lavrei, dentre outros, os seguintes termos:
1. Termo de Intimação, datado de 22/08/2006, quando foram solicitados os
elementos a saber: (...)
Resposta da empresa: Através da correspondência datada de 11.09.2006, a
fiscalizada informa que:
•
as variações cambiais passivas foram devidamente contabilizadas
conforme conta n° 332020001, sub-conta 33202, da FICHA RAZÃO CONTÁBIL,
que demonstra a variação contábil passiva de contrato de câmbio contratado pela
empresa;
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

•
as operações cambiais dos contratos mencionados na FICHA RAZÃO
CONTÁBIL, foram liquidadas com a captação de recursos financeiros junto a
IRMÃOS RIBEIRO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, ficando esta mesma
empresa "credora" junto à Intrade Pinhal Exportação Ltda, conforme registros
contábeis.
2. Atendendo ao Termo de Intimação datado de 09/02/2007, a fiscalizada,
através da correspondência de 26/02/2007 informa que:
•
na realidade, a empresa Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda.,
através de uma negociação com a Intrade Pinhal Exportação e Importação Ltda.,
assumiu as obrigações junto aos Bancos, referente aos contratos abaixo relacionados.
•
como prova da assunção das dívidas perante os Bancos seguem anexos os
contratos e escritura de Penhor Mercantil e Hipoteca firmados entre as partes
envolvidas (Bancos, Irmãos Ribeiro e Intrade Pinhal).
•
venha apresentar todos os documentos exigidos pela fiscalização, como:
a)
Ficha Razão Contábil da conta n° 3320200001 e sub-conta n° 33202.
b)
Cópia dos contratos de assunção de dívida da Irmãos Ribeiro Exportação
e Importação Ltda.
c)
Escritura Pública de Penhor Mercantil e Hipoteca com outorga de Fiança
em Garantia da Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda.
3. Por intermédio do Termo, datado de 22/06/2007, a fiscalizada foi reintimada
a apresentar:
•
(■■■)
•
Planilha de cálculo, individualizada por contrato, demonstrando o total de
R$ 4.073.243,25 de Variações Cambiais Passivas, contabilizadas no ano calendário de
2002;
4.
Em resposta protocolada em 05/07/2007 a fiscalizada informa:
•
Conforme solicitado segue anexa Planilha de Cálculo individualizada por
. contrato, mês a mês, baseado no dólar, instituído pelos Atos Declaratórios da
RECEITA FEDERAL. Para fins de determinação do lucro real, no reconhecimento
das variações monetárias decorrentes de atualizações de créditos ou obrigações em
moeda estrangeira, quando da elaboração do balanço, referente à Variação Cambial
Passiva, contabilizada no ano calendário de 2002.
5.
Em 05/10/2007, foi a fiscalizada intimada a apresentar planilha
consolidada, por mês de competência, discriminando os totais das Variações Cambiais
Passivas e planilha consolidada, por mês de competência, discriminando os totais das
Variações Cambiais Ativas, sobre Adiantamentos de Contratos de Câmbio - ACCs,
incidentes no período de setembro/2000 (mês da Ia contratação de câmbio) a
outubro/2002 (data da baixa do último contrato).
6.
Atendendo o que foi solicitado, a fiscalizada apresenta a esta fiscalização
federal, planilhas individualizadas por contrato, segregando o valor das variações
cambiais passivas e variações cambiais ativas.
7.
Com base nas planilhas, livros e documentos apresentados pela
fiscalizada, este Auditor-Fiscal elaborou o demonstrativo denominado "PLANILHA
DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS, CONSOLIDADA POR MÊS DE LIQUIDAÇÃO
DOS CONTRATOS", onde foram agregados, segundo os meses de contabilização das
baixas, os valores das variações cambiais passivas e ativas, cujo total das passivas
somaRS 4.143.628,00 e das ativas R$ 1.609.864,00.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

IV- DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DAS INFRAÇÕES
APURADAS
Da auditoria fiscal realizada e da análise da documentação apresentada,
verifiquei que a fiscalizada, em conformidade com o disposto no artigo 30 da MP-
2.158/35-1, postergou para o momento da liquidação dos Contratos de Câmbio -
ACCs,
a apropriação das variações cambiais (passivas e ativas), incidentes desde
o início da contratação de câmbio, até o momento da liquidação dos referidos
contratos (regime de caixa). Saliente-se que os Adiantamentos de Contrato de Câmbio,
em número de 27, foram relacionados e identificados por número e data da
contratação, na correspondência datada de 26/02/2007, endereçada a este Serviço de
Fiscalização, bem como individualizados, com as respectivas variações cambiais
passivas e ativas, na resposta a este Auditor-Fiscal, datada de 03/07/2007, protocolada
no protocolo geral da DRFB/Campinas em 05/07/2007.
Acontece que verificando a Demonstração do Resultado da empresa, constante
na Ficha 06-A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, do exercício 2003, ano calendário 2002, constatei que a fiscalizada apropriou na
apuração do resultado tributável, apenas as Variações Cambiais Passivas (despesas
financeiras), deixando de fora os valores das Variações Cambiais Ativas sobre os
mesmos contratos (receitas financeiras), no montante de R$ 1.609.864,00, conforme
demonstrativo
denominado
"PLANILHA
DAS
VARIAÇÕES
CAMBIAIS,
CONSOLIDADA POR MÊS DE LIQUIDAÇÃO DOS CONTRATOS", o qual faz
parte integrante deste Termo de Verificação Fiscal, elaborado por este Auditor-Fiscal,
agregando os valores mensais, individualizados por contrato, fornecidos pela própria
empresa.
V- OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS FALTA DE APROPRIAÇÃO
DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
Diante dos fatos anteriormente expostos, verificou-se omissão de receitas
financeiras, representada pela falta de contabilização das variações cambiais ativas no
cálculo do valor tributável do IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002, bem como na
base de cálculo do PIS e COFINS, pois o artigo 30 da MP 2.158/35-1, assim dispõe:
Art.30. A partir de 1° de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos
de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
Assim sendo, os valores a seguir discriminados, totalizados pelos meses das
baixas, que deixaram de compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
serão levados à tributação, através de lançamento de ofício, por meio dos respectivos
Autos de Infração.

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Na DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL do AI de
IRPJ, fls. 26/27, o auditor fiscal atribui à contribuinte a prática da seguinte
irregularidade:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS e FALTA DE
CONTABILIZAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
Falta de contabilização de V.C Ativa sobre obrigações em moeda estrangeira,
assumidas junto a estabelecimentos bancários, referente a Adiantamento de Contratos
de Câmbio não cumpridos por falta de exportação de produtos.
Em consonância com o disposto no artigo 30 da MP-2.158/01, a empresa em
questão postergou a apropriação das variações cambiais (Passivas e Ativas), dos
contratos assumidos em 2000 e 2001, para o momento da liquidação da operação
(regime de caixa). Porém, por ocasião da consideração das variações cambiais
(liquidação das operações por assunção das dívidas e/ou pagamentos ocorridos durante
o ano de 2002), empresa considerou apenas o montante das Variações Monetárias
Passivas, deixando de apropriar como receitas financeiras o montante das Variações
Monetárias Ativas, no valor total de RS 1.609.864,00, produzidas entre a contratação
da obrigação e a baixa em sua contabilidade, ocorridas nos meses de março, maio,
junho, julho, agosto, setembro e outubro do ano-calendário de 2002, cujos valores
individuais, por contrato encontram-se inseridos nas planilhas apresentadas pela
fiscalizada, individualizados por contrato, os quais foram resumidos por mês de
liquidação/baixa, na planilha denominada "PLANILHA DAS VARIAÇÕES
CAMBIAIS, CONSOLIDADA POR MÊS DE LIQUIDAÇÃO DOS
CONTRATOS", reduzindo, de forma indevida, o lucro tributável apurado em
31/12/2002. A descrição detalhada dos fatos e enquadramento legal encontram-se
inseridas no Termo de Verificação Fiscal, desta mesma data, cuja cópia faz parte
integrante e inseparável deste Auto de Infração.

Com a mesma descrição dos fatos, na apuração de ajuste em 31/12/2002 foram
também exigidas as diferenças de CSLL, fundamentas no art. 2° e §§, da Lei n°
7.689/88, art. 19 da Lei n° 9.249/95, art. Io da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n°
9.430/96, e art. 6o da Medida Provisória n° 1.858/99 e reedições, fls. 41/42.
As contribuições ao PIS e à COFINS, fls. 31/33 e 36/37 foram igualmente
exigidas sobre os montantes mensais das receitas financeiras omitidas nos meses de
março, maio, junho a outubro do ano-calendário de 2002, fundamentadas
respectivamente: nos arts. Io e 3o da Lei Complementar n° 7/70; arts. 2°, inciso I, 8°,
inciso I, e 9o, da Lei n° 9.715/98 e arts. 2o e 3o da Lei n° 9.718/98 (PIS) e art. Io da
Lei Complementar n° 70/91; arts. 2o, 3o e 8o da Lei n° 9.718/98, com as alterações da
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Medida Provisória n° 1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida
Provisória n° 1.858/99 e suas reedições (COFINS).
Dada ciência pessoal ao sócio gerente da pessoa jurídica em 06/11/2007,
conforme assinaturas apostas nos rodapés dos autos às fls. 25, 30, 35 e 40
(Instrumento Particular de alteração Contratual - JUCESP em 22/05/2000 às fls.
47/53), a autuada formaliza a impugnação às fls. 245/260, em 06/12/2007, por meio de
seus advogados e bastantes procuradores (Instrumento de Procuração à fl. 261),
alegando as razões de fato e de direito adiante reproduzidos parcialmente:
I - DOS FATOS
(...)
Ocorre que, nada obstante ao argumento quanto à existência efetiva destas
variações ativas, há de se denotar que tanto a imputação do pagamento dos tributos e
contribuições apurados, quanto a respectiva multa aplicada, no percentual em que foi
determinado, não merecem prosperar, porquanto:
(i)
não há que se falar em base imponível apta a compor a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, ainda que se contabilizasse as variações cambiais ativas nos registros
da Impugnante, diante da existência de prejuízo fiscal acumulado a maior em relação a
tais receitas. Dessa forma, não havendo lucro, infundada resta a cobrança de IRPJ e de
CSLL no ano-calendário de 2002;
(ii)
além do disposto no tópico supra, a cobrança também é indevida, pois,
nos termos do art. 149, §2°, inciso I, da Constituição Federal, as receitas decorrentes
de exportação estão imunes às contribuições sociais;
(iii)
as variações cambiais ativas consistem em típicas receitas de exportação,
sujeitas, portanto, à imunidade das contribuições sociais, haja vista que constituem
uma conseqüência do contrato de câmbio, e não em elemento autônomo e diverso
deste, sendo que sem a celebração do contrato, as variações jamais ocorreriam; e
(iv)
ante a isenção e imunidade a que referidas variações estão sujeitas, a
ausência do registro destes valores configura mera inexatidão contábil, não dotada de
reflexos tributários, já que, não ocasionam prejuízos ao Fisco, a exemplo de instrução
recente expedida pela própria Receita Federal do Brasil, no Perguntas e Respostas,
itens 042 e 044 referentes à DIPJ-2007.
II - DO DIREITO
DA INEXISTÊNCIA DE RECEITA PARA COMPOR A BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL EXIGIDOS
(...) a modalidade do contrato objeto da presente autuação consistiu no referido
ACC. Desta feita, é de se inferir que da data do adiantamento até a data da liquidação
do valor financiado, evidentemente a variação na taxa de câmbio, seja ela ativa ou
passiva, haveria de ser contabilizada junto aos registros da empresa.
Assim, embora a autoridade fiscal tenha autuado a Impugnante pela falta de
apuração das variações ativas derivadas, a qual deveria se dar por mês de competência,
deixou de relacioná-las, ao final da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE),
com os prejuízos fiscais acumulados, os quais podem ser deduzidos da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Com efeito, o fisco ao considerar apenas as variações cambiais ativas na
presente autuação, utiliza-se de esforço meramente hermenêutico para motivar esta
cobrança, na medida em que baseia suas alegações tão-somente sobre apuração isolada
destas receitas. Ou seja, isenta-se de ponderar as despesas gerais incorridas pela
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Impugnante no decorrer dos exercícios anteriores e, por conseguinte, o prejuízo
acumulado no exercício de 2003 (ano-calendário 2002), cujo saldo negativo, conforme
DIPJ2002 e 2003 (does. 04 e 05), contraposto a tais receitas (+R$ 1.609.864,00), não
seria suprido.
Vale dizer, para se apurar o lucro que pudesse dar ensejo à cobrança do IRPJ ou
da CSLL, mister se faz que, da simples contraposição entre valores apurados como
receitas (+) e despesas (-), acrescidos de adições e exclusões legalmente previstas
pertinentes a cada um destes dois tributos, resultasse uma diferença positiva na
Demonstração de Resultados da Impugnante.
Isto porque a hipótese de incidência tanto do IRPJ quanto da CSLL derivam da
obtenção de lucro auferido pela empresa contribuinte. Ou seja, há de se constatar se
efetivamente houve incremento de suas riquezas, para somente então se cogitar da
sujeição a estas tributações; evento o qual não figurou no caso em tela.
Oportuno esclarecer, ademais, que sendo certo que os conceitos de "receita" e
"lucro" não se confundem, há de se denotar, contudo, a conexão e inter-relação
existente entre estes dois termos. Tal assertiva se justifica na medida em que esse é
composto por aquela, de forma que, grosso modo, não havendo auferição de receita e
exclusões suficientes a suprir as despesas e adições determinadas em lei para fins de
apuração do IR e da CSLL, por conseguinte inexistiria lucro (resultado positivo) a ser
tributado.
Tal aspecto demonstra, portanto, a necessidade da configuração de acréscimo
patrimonial, consubstanciado em acréscimo de receitas, para fins de incidência destes
tributos, tal como dispõem os arts. 43, do Código Tributário Nacional e 195, inciso I,
alínea 'c', da Carta Magna, de cujos teores se depreendem, respectivamente, a
abrangência da base de cálculo do IR e da CSLL, in verbis: (...)
(...)
Diante de todo o exposto é que apenas auferindo resultado positivo é que se
poderia cogitar da existência de lucro passível da incidência dos referidos tributos.
In casu, observa-se que ainda que se contabilizasse as variações cambiais ativas,
a contrapeso haveria que se compensar com o prejuízo fiscal acumulado nos períodos
anteriores; de maneira que, efetuando a contabilização dos valores nestes moldes,
ainda se constataria a existência de um saldo negativo.
DA IMUNIDADE DAS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
No tocante à CSLL, ainda que não se entenda pelo disposto no tópico anterior,
assertiva esta cogitada apenas ad argumentandum, há que se denotar que a presente
cobrança também não merece guarida, em virtude da imunidade outorgada pelo
disposto no art. 149, §2°, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que
determinou a não incidência das contribuições sociais em face das receitas derivadas
de exportação.
Note-se, destarte, que assim como a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) igualmente constitui
espécie do gênero contribuição social, de modo a sujeitar-se, portanto, às imunidades
contidas nos incisos do art. 149, §2°, da CF/88.
Esclareça-se, por oportuno, que atinente à contribuição ao PIS e à COFINS, é
expresso e pacífico o entendimento acerca de sua não incidência sobre as receitas
decorrentes de exportação. Note-se que antes mesmo da introdução da referida norma
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

imunizadora, por meio da Emenda Constitucional n° 33, de 11/12/2001 (EC 30/01),
tais receitas já eram beneficiadas com o instituto da isenção: instituída à COFINS, por
meio do art. T da Lei Complementar n° 70, de 16/03/1991 (LC 70/91) e ao PIS, por
intermédio do art. Io da Lei n° 9.004, de 16/03/1995, normas as quais atualmente estão
reguladas na Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, art. 14, inciso I e §1°.
Nesta esteira, a EC 33/01 veio apenas reafirmar e reforçar a não incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas destas operações.
(...)Nestes termos, por constituir a CSLL uma espécie de contribuição social,
assim como a COFINS e o PIS, referida contribuição também deverá se valer do
manto da imunidade que estas duas fazem jus, independentemente da constituição da
sua base de cálculo.
(...)
Assim, a despeito de a Carta Magna ter expressamente imunizado somente as
"receitas" derivadas de operações de exportação, a fruição da não incidência deverá
ser igualmente aplicada à CSLL (ainda que a base de cálculo corresponda ao "lucro"),
em virtude de a apuração do lucro derivar da apuração das receitas, tal como
demonstrado no tópico anterior.
Com efeito, diante de uma interpretação sistemática do lume de que a "receita"
com as exportações abrange o "lucro" com as exportações, na medida em que o
conceito daquela é mais extenso do que este, é de se inferir que a norma que instituir
eventual imunidade a determinada receita, também deverá ser aplicada ao respectivo
lucro apurado, já que àquele que é permitido o mais, também será permitido o menos
(cui licet quod est plus, licet utique quod est minus).
(...)Ademais, nesse mesmo sentido a jurisprudência se pronunciou acerca da
exclusão da base de cálculo da CSLL o montante decorrente da exportação:
TRIBUTÁRIO. CSLL. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE ART.
149, PARÁGRAFO 2°, I, DA CF.
I - O art. 149, parágrafo 2° da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional
33/2001, ao dizer que as contribuições sociais e de intervenção no dominio econômico
não incidirão sobre as receitas oriundas de exportação, não quis restringir o seu
alcance às contribuições cobradas sobre a receita bruta, mas apenas que os valores
auferidos pelo contribuinte em face de tais operações devem ser excluidos da
tributação. Ábranse, assim a CSLL, de cuja base de cálculo (lucro líquido) afastar-se-á
o montante decorrente da venda de produtos para o exterior. (TRF5, Terceira Turma,
AC 391921, Processo 200581000061298, DJ 06/12/2006, unânime - mesmo
entendimento no MAS 91314, Processo 200481000108006).
De todo o exposto, resta manifesto, portanto, que qualquer espécie de
contribuição social, seja ela incidente sobre receita ou lucro (PIS, COFÍNS, CSLL),
estará acobertada pela norma imunizadora contida no art. 149, §2°, CF/88.
DA APLICAÇÃO DA REGRA IMUNIZADORA PRECONIZADA NO ART.
149, §2°, INCISO I, CF/88, Às RECEITAS DECORRENTES DE VARIAÇÕES
CAMBIAIS ATIVAS
Constatado que a imunidade tributária quanto à contribuição ao PIS, à COFINS
e à CSLL sobre as receitas de exportação encontra evidente respaldo constitucional,
impende esclarecer que este mesmo manto alcança as variações cambiais ativas
decorrentes desta operação.
(...)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Tendo em vista que para a concretização da venda de mercadorias ao exterior
pelas empresas exportadoras faz-se necessária a celebração de contrato de câmbio, é
de se inferir que o ato principal consiste na exportação dos produtos pelas empresas
nacionais, enquanto que o contrato de câmbio celebrado configura mero ato acessório
e secundário, necessário à efetivação do principal.
Isto significa que "a venda ao exterior é o evento determinante - fato jurídico -
das chamadas receitas cambiais de exportação e, como tal, define a natureza jurídica
das receitas, porquanto sem aquele evento elas jamais ocorreriam".
(...)
Tal raciocínio é direcionado no sentido de afastar o entendimento das
autoridades fiscais que, desde 1998, com a inserção da Lei n° 9.718, de 27/11/1998,
começaram a tributar as variações cambiais ativas decorrentes de vendas ao exterior,
sob o fundamento de que tais valores, sendo considerados típicas receitas financeiras,
estariam excluídos da regra imunizadora aludida no referido dispositivo
constitucional, assim como da regra isentiva da MP 2.158-35/01, art. 14, inciso I e
§1°.
(...)
Ratificando ainda tal entendimento, forçoso denotar que estas variações
cambiais ativas não se equiparam às receitas decorrentes de aplicação financeira, pois
resta evidente que os ACCs detêm nítida natureza de financiamento da exportação.
Isto porque, diversamente da aplicação financeira, não são dotados de cunho
especulativo, tais como típicos atos de investimento, consistente no emprego de
capital em negócios ou em títulos com a específica finalidade de obtenção do lucro.
(...)Tanto é assim que a própria Receita Federal já se manifestou nos seguintes
termos:
IRPJ. A natureza jurídica dos adiantamentos sobre Contratos de Câmbio e dos
Pagamentos antecipados de Exportação é de financiamento (...) DRF de Julgamento -
Santarém, 1" Turma, Acórdão 3.418, 07/12/2004.
(...)
Ademais, deste mesmo entendimento compartilham os tribunais em diversos
julgados, os quais ora se colaciona:
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA. EXPORTAÇÃO.
RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS.
A isenção do PIS e da COFINS incidente sobre as receitas decorrentes de operações
realizadas na venda de produtos para o exterior, prevista no art. 14 da Lei
10.637/2002, também alcança a variação cambial destes valores. (STJ, Segunda
Turma, RESP 761.644/RS, 12/2005)
RECEITAS
FINANCEIRAS
PROVENIENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
PIS/COFINS.
ISENÇÃO. IMUNIDADE. A isenção do PIS e da COFINS, das receitas e

produtos de exportação foi alçada à imunidade constitucional pelo art. 149, §2", I,
não havendo neste ou em qualquer dispositivo infraconstitucional restrição às quais
receitas não são abarcadas pelas normas.
Desta forma mesmo que receitas financeiras, se provenientes de variação
cambial de produto de exportação, não podem sofrer as tributações em comento.
(TRF4, Primeira Turma, Mas 2002.71.08.007706-8, 24/11/2004)
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO §1°, ART. 3°, DA LEI 9.718/98: DA
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS CAMBIAIS
E, finalmente, nada obstante à regra imunizadora às receitas decorrentes de
exportação, a cobrança fundamentada na tese de que as variações cambiais
configurariam receitas financeiras sujeitas ao PIS a à COFINS seria ainda mais
rechaçada, haja vista o entendimento assente do Supremo Tribunal Federal, em sede
de controle de constitucionalidade incidental, ao declarar a inconstitucionalidade do
SI", do art. 3°, da Lei n" 9.718/98.
(...)

Ademais, nem se alegue que com a Emenda Constitucional n° 20, de
15/12/1998, editada após a instituição da Lei n° 9.718/98, teria sido legitimada a
ampliação do conceito de faturamento, tal como disposto no §1° do art. 3°, da citada
lei. Como bem asseverado no RE 357.950/RS, "A constitucionalidade de certo
diploma legal deve se fazer presente de acordo com a ordem jurídica em vigor, não
cabendo reverter a ordem natural das coisas. Daí a inconstitucionalidade do §1°, do
artigo 3o, da Lei n° 9.718/98".
(...)
Isto significa que, ainda que se pretendesse afastar a regra imunizadora das
receitas derivadas de exportação, as variações cambiais também não seriam
computadas para fins de apuração do PIS e da COFINS, tendo em vista que restou
dirimida a questão de que tais receitas cambiais, por extrapolarem o conceito de
receita bruta, não compõem o conceito de faturamento da empresa.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA APLICADA
Demais de todo o exposto, ainda que se admitisse que os tributos e
contribuições ora refutados fossem devidos, assertiva esta que se cogita apenas a título
de argumentação, a pena imputada pela autoridade fiscal demonstra-se eivada de
ilegalidade e inconstitucionalidade.
(...)
Conforme entendimento corrente em nossos Tribunais, "a eficácia da pena
aplicada está diretamente ligada ao princípio da proporcionalidade, a fim de assegurar
a individualização, pois quanto mais o juiz se aproximar das condições que envolvem
o fato, da pessoa do acusado, possibilitando a aplicação da sanção mais adequada,
tanto mais terá contribuído para a eficácia da punição".
Tal circunstância pode e deve ser levada em consideração na gradação da
penalidade, para que seja reduzida - ou até mesmo excluída - a multa ora tratada,
notadamente pela finalidade e princípios que devem ser observados em sua aplicação.
(...)
A multa ora impugnada importa aplicação de "sanções desproporcionais ou
inadequadas em relação às infrações praticadas". Ela extrapola a finalidade da sanção
e, nessa medida, representa o confisco vetado pelo mencionado art. 150, IV, da
Constituição Federal.
(...)
III - DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, requer seja recebida, conhecida, processada e
inteiramente provida a presente impugnação, para anular todos os Autos de Infração
lavrados, porquanto:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

=> com relação à cobrança do IRPJ e da CSLL, a nulidade se justifica, pois
inexiste base imponível a compor o cálculo destes tributos, haja vista a apuração de
prejuízo fiscal acumulado nos exercícios anteriores. Assim, faz-se mister o
reconhecimento do direito da Impugnante à compensação destes valores;
=> com relação ao PIS e à COFINS, improcedente a cobrança em virtude da
regra imunizadora contida no art. 149, §2°, inciso I, CF/88, a qual é plenamente
aplicável às variações cambiais decorrentes de exportação, sendo que tal fundamento
igualmente se aplica à CSLL, reforçando, assim o afastamento desta contribuição,
além do fundamento esposado no item supra;
=> ainda, com relação às autuações referentes ao PIS e à COFINS, infundada
ainda sua cobrança, tendo em vista o assente entendimento da Suprema Corte pela
inconstitucionalidade do §1°, art. 3o, da Lei n° 9.718/98, que afastou a ampliação do
conceito de faturamento;
=> os exorbitantes percentuais de multa e juros de mora aplicados demonstram
o evidente caráter confiscatório da penalidade imputada à Impugnante, fazendo-se
necessário seu afastamento, diante da flagrante inconstitucionalidade; e
=> em caráter eventual, seja somente aplicada multa relativa à irregularidade
dos registros contábeis da Impugnante, pela falta de apuração das variações cambiais
ativas ora questionadas; havendo que ser considerado, contudo, para fins de
balizamento desta penalidade, que tal omissão não gerou qualquer lesão ao Fisco, já
que o prejuízo acumulado pela Impugnante supera o valor auferido com estas receitas
cambiais.
Às fls. 379/381 foi juntado o extrato do processo no sistema SIEF, com
indicação de suspensão dos 16 (dezesseis) débitos cadastrados por julgamento da
impugnação.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCORREÇÕES SANÁVEIS.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do
Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF). Segundo art. 60, imprecisões na apuração
da exigência, passíveis de saneamento no contencioso administrativo, não
resultam em nulidade do lançamento, quando não comprometida a defesa da
autuada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RECEITA. VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA.
Na esfera administrativa considera-se definitiva a matéria não expressamente
impugnada pela contribuinte - omissão de variação cambial ativa precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECEITA OMITIDA. SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL.
OBSERVÂNCIA PELO FISCO.
Correta a determinação pelo Fisco do tributo lançado de oficio, em decorrência
de omissão de receitas de variação cambial ativa, não questionada pela
impugnante, com observância do regime de tributação pelo lucro real,
procedendo a recomposição da base tributável no período.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. RECEITA OMITIDA. CSLL. BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA NO PERÍODO. RECOMPOSIÇÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Tendo a contribuinte apurado base de cálculo negativa de CSLL no período,
impõe-se a recomposição da base tributável nos autos, considerando a receita
omitida no resultado.
PERÍODOS ANTERIORES. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO
DE CSLL NEGATIVA. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. LIMITE DE 30%
DA BASE TRIBUTÁVEL.
Autorizando a legislação pertinente a compensação da base tributável apurada
no período até o limite de 30%, mediante a utilização de saldo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, procede-se à
compensação solicitada pela impugnante, tendo em vista a existência no
período de saldos disponíveis para a pessoa jurídica no sistema SAPLI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. PIS E
COFINS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
As receitas de variação cambial ativa não configuram receita de exportação
decorrente da atividade da empresa, sendo consideradas receitas financeiras
pela legislação tributária, para fins de composição da base de cálculo de
tributos e contribuições federais.
Declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 30 da Lei n° 9.718,
de 1998 em acórdão transitado em julgado e exarado em sessão plenária pelo
Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, reconheceu a repercussão geral da
matéria em questão, impõe-se, em observância ao art. 26-A, parágrafo 6°,
inciso I, do Decreto 70.235, de 1972, afastar as exigências de PIS e Cofins
incidentes sobre receitas omitidas de variação cambial ativa, reconhecida pela
legislação como receita de natureza financeira.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
Comprovada a falta de declaração/recolhimento de tributos e contribuições
federais, procede-se a exigência de oficio dos valores não satisfeitos,
devidamente acompanhada da imposição da multa de oficio, como sanção
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

pecuniária a um ato ilícito, no percentual de 75% previsto na legislação
pertinente.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
O inadimplemento da obrigação tributária acarreta a incidência, a partir da data
do vencimento do tributo, de juros moratórios que, nos termos da Lei n.° 9.065,
de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, cuja legalidade foi confirmada pelo STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O presente litígio consiste de contestação apresentada pela autuada contra a
exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre a receita omitida no ano-calendário de
2002, decorrente de variações cambiais ativas não inseridas no resultado apurado na DIPJ/2003.
Em um brevíssimo resumo, a contribuinte reconhece a omissão das receitas, mas
entende serem nulos os lançamentos de IRPJ e CSLL, uma vez que acrescidos os valores
levantados pela fiscalização ao resultado do período, não remanesceria base de cálculo, por ter
sido apurado prejuízo no ano de 2002, devendo ser também considerado o acúmulo de
"despesas" incorridas pela empresa em anos anteriores.
Insurge-se, ainda, contra os percentuais da multa de oficio e dos juros de mora
incidentes sobre os débitos exigidos, afirmando serem exorbitantes e injustos tais acréscimos ao
tributo devido, o que representa verdadeiro confisco no patrimônio dos contribuintes,
confrontando princípios constitucionais.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Despesas gerais acumuladas
Conforme já mencionado acima, a contribuinte reconhece ter omitido, em sua
apuração de ajuste em 31/12/2002, a receita decorrente de variação cambial ativa, no total de R$
1.609.864,00.
Contudo, segundo seu entendimento, ainda que no resultado apontado na
DIPJ/2003 tivesse sido incluída a receita omitida, não haveria base tributável para o IRPJ e
CSLL no resultado do período, tendo em conta a apuração pela empresa de prejuízo fiscal no ano
de 2002 a ser considerado, como também a existência de despesas gerais acumuladas, incorridas
pela empresa em anos anteriores.
Entendo, em linha com o já decido em primeira instancia, que as despesas gerais
de cada ano-calendário, bem como as receitas nele auferidas, quando registradas de
conformidade com o regime de competência em que incorridas, como é o caso das pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, não interferem no resultado de outros períodos, uma vez que
cada apuração confronta todas receitas e custos/despesas vinculados àquele ajuste, não havendo
que se falar em "despesas acumuladas” de períodos anteriores.
No entanto, ressalta-se que, corretamente, em favor da contribuinte, o acórdão
recorrido já reconheceu 100% do prejuízo fiscal do ano em comento, assim como o percentual
limite de 30% autorizado em lei para compensação de prejuízo fiscal do ano anterior (e-fl. 444 e
segs).
Imunidade de CSLL das variações cambiais das receitas de exportação
A Recorrente entende que as variações cambiais originadas de receitas de
exportação estariam sob o abrigo da imunidade concedidas à atividade da empresa no que se
refere à CSLL.
Entendo que as variações cambiais ativas são oriundas e inerentes aos contratos de
exportações de bens, decorrendo diretamente do negócio jurídico realizado pela empresa. Assim,
não podem as operações cambiais ser dissociadas da exportação das mercadorias.
Não é possível segregar as receitas da venda de mercadorias das variações
cambiais ativas, por se constituírem em exigência das relações de comércio internacional.
A EC 33/2001 introduziu diversos dispositivos no art. 149 da Constituição,
relativos a contribuições tributárias, particularmente, a regra de imunidade tributária que foi
criada por essa emenda constitucional, vazada no inciso I do § 2o do art. 149, nestes termos: “As
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico (...) não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação”.
Em 2010, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação – muito importante e
favorável ao fisco – de que essa imunidade, por ser objetiva, só se aplica a contribuições sociais
e de intervenção no domínio econômico que tenham como fato gerador a obtenção de receita
(RE 564.413/SC; RE 474.132/SC; RE 566.259/RS). Dessa forma, ela afasta a incidência de
contribuições como a COFINS (CF, art. 195, I, “b”) e o PIS/PASEP (CF, art. 239), mas não se
aplica a contribuições como a CSLL (CF, art. 195, I, “c”).
Vejam que, se a imunidade fosse subjetiva (isto é, fosse instituída em função de
uma pessoa, de um sujeito), ela beneficiaria a empresa exportadora (a pessoa jurídica), de sorte
que o lucro por esta obtido ficaria imune – bem como qualquer outra tributação que ela tivesse
que suportar como decorrência, ainda que indireta, da exportação que efetuou. Mas não se
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

entendeu assim. Sendo objetiva a imunidade, nada valem considerações acerca do exportador; é
só a operação de exportação que é imune, e só as receitas que decorram dessa operação.
Discutia-se, ainda, a incidência, ou não, da Contribuição para o PÌS/PASEP e da
COFINS sobre receitas que a empresa exportadora obtenha e que não correspondam estritamente
ao conceito de “faturamento” (receitas de venda de bens e prestação de serviços que constituam
objeto da atividade empresarial da pessoa jurídica). Especificamente, o fisco entendia que as
chamadas “variações cambiais ativas” eram receitas financeiras que não estariam alcançadas pela
imunidade, enquanto os contribuintes defendiam que pouco importa saber se financeiras ou não
essas receitas, pois elas seriam imunes em razão do fato de decorrerem das exportações.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que essas receitas de
variação cambial ativa são imunes, estão alcançadas pela regra de imunidade tributária do inciso
I do § 2o do art. 149 da Constituição, não incidindo sobre elas PIS/PASEP e COFINS (RE
627.815/PR, rel. Min. Rosa Weber, 23.05.2013). Destacou-se que a imunidade em comento não
é concedida apenas às “receitas de exportação” (que corresponderiam ao “faturamento”,
estritamente), mas sim às “receitas decorrentes de exportação”, expressão mais ampla.
Desta forma, apesar das receitas decorrentes de exportação estarem imunes para
fins do inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição, esta imunidade não abarca a CSLL.
Destaca-se que fica vedado ao membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação de decisão apreciada pelo pleno do STF com repercussão geral, conforme o
dispositivo do art. 62, inciso II, alínea b do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, transcrito a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
Ante ao exposto, tendo em vista o disposto no art. 62, inciso II, alínea b do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como aprovado pela
Portaria MF. No 256, de 22/06/2009, devem ser rejeitadas razões trazidas pela recorrente para a
reforma do acórdão de 1a Instância.
Inconstitucionalidade da multa de ofício e Juros
Resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das argüições de
afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto que a exigência fiscal
fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema tributário nacional, cumprindo aplicar
aos lançamentos somente inconstitucionalidade já declarada por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009523/2007-87

Súmula CARF N° 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital